Tribunal: TJSP
Processo: 3000993-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
XARELTO® (RIVAROXABANA). PACIENTE "CARDÍACO". AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em

Ementa:
XARELTO® (RIVAROXABANA). PACIENTE "CARDÍACO". AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106).
RECURSO PROVIDO.